Tribunal: TJDFT
Processo: 0735356-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0735356-79.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: MARIA PERPETUA GONCALVES DESPACHO Trata-se de apelação interposta por GEAP Autogestão em Saúde contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de reparação por danos morais proposta por Maria Perpétua Gonçalves, acolheu os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (id 16337929). A Quinta Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso em sessão ordinária virtual realizada entre os dias 1o.7.2020 a 8.7.2020 (id 17569628). GEAP Autogestão em Saúde interpôs recurso especial (id 18329324). O recurso foi admitido e os autos foram remetidos ao Superior Tribunal de Justiça (id 19229557). O Ministro Antônio Carlos Ferreira, relator do processo naquela Corte, deu parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos a este Tribunal de Justiça a fim de que, em novo exame da apelação, fosse avaliado o preenchimento dos requisitos para deferimento excepcional do tratamento cirúrgico pleiteado por Maria Perpétua Gonçalves. O Ministro Relator destacou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP, que trataram da questão relativa à Resolução n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde (ANS), estabeleceu que, em regra, o respectivo rol mínimo de procedimentos clínicos a serem fornecidos pelas operadoras de saúde deve ser considerado taxativo (id 39715894). Os autos vieram conclusos a esta Relatoria para novo julgamento da apelação (id 39735061). Ante o exposto, intimem-se ambas as partes para que se manifestem sobre a aplicabilidade do entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP na resolução da controvérsia, bem como se manifestem sobre as novas disposições legais da Lei n. 9.656/1998, após alteração promovida pela Lei n. 14.454/2022, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator